Tribunal: STF
Processo: ARE 1418290
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 16) contra capítulo de acórdão (eDOC 14) do Tribunal de Justiça estadual cuja ementa, em sua parte inicial, apresenta o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE. NULIDADE. DIREITOS SOCIAIS. ADICIONAL NOTURNO. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO INDEVIDO. RE 705140/RS (REPERCUSSÃO GERAL). FGTS. DIREITO AO RECOLHIMENTO. RE 596478 RG/RR (REPERCUSSÃO GERAL). AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. INGRESSO ANTERIOR À EC 57/2003. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS PRÊMIO. CONTAGEM DEVIDA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE APOSENTADORIA.



    [...]



    Nas razões, o recorrente aponta, em síntese, que esse julgado, ao reconhecer “ao recorrido o direito de averbar, para fins de quinquênios e férias prêmio, o tempo de serviço prestado como temporário” (eDOC 16, fl. 8), ofende o art. 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Pontua que o “[...] ora Recorrido ingressou no serviço público como contratado, a título precário, por prazo determinado, onde são firmados com a Administração vínculos temporários e independentes, não se trata de servidor público civil amparado pelo Regime Jurídico Único, e, portanto, o requisito de ser servidor público (exigido pelo art. 118 da ADCT) não restou satisfeito [...]” (eDOC 16, fl. 10). 



    Sustenta, desse modo, que “[...] não há que se falar em averbação de tempo de serviço como servidor temporário [...]” (eDOC 16, fl. 10).



    Questiona, ademais, o critério de correção monetária aplicado à condenação.



    Quanto à discussão acerca da atualização, considerado o Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, o acórdão recorrido foi submetido a juízo de retratação (eDOC 18), o qual restou acolhido (eDOC 21, fls. 9-15) de forma a afastar a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11960/2009.



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 24), o apelo excepcional foi julgado prejudicado quanto à discussão do consectário legal e, de outro lado, inadmitido no que se refere à controvérsia remanescente. Após, foi aviado agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal (eDOC 26), no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso excepcional no ponto devolvido ao conhecimento da Suprema Corte, pois o colegiado de origem se baseou no teor de normativo local (Emenda n. 57 à Constituição do Estado de Minas Gerais), bem assim nos fatos e nas provas, para declarar procedente o pleito da parte recorrida de averbação do tempo de serviço para fins de usufruto de adicionais e de férias-prêmio. A propósito, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos:



    No tocante à averbação do tempo de serviço para fins de adicionais e férias prêmio, tenho que a pretensão se refere à repercussão do tempo de serviço prestado como temporário para fins de implemento das condições exigidas para a concessão de benefícios ao servidor efetivo.



    Ou seja, não se trata de efeitos que dependem da validade do vinculo, mas que antes decorrem da situação de fato consolidada que não pode ser ignorada.



    [...]



    O autor atualmente é servidor efetivo do Estado de Minas Gerais.



    Com relação aos adicionais por tempo de serviço e às férias-prêmio, referidas prerrogativas eram assegurados aos servidores da Administração Pública do Estado de Minas Gerais, encontrando-se contemplados na Constituição mineira.



    Com o advento da Emenda à Constituição do Estado n° 57103 o adicional por tempo de serviço, particularmente quanto ao qüinqüênio, deixou de constar na relação dos direitos dos servidores públicos civis previstos no art. 31 da CEMG.



    As férias-prêmio continuaram a ser asseguradas ao ocupante de cargo de provimento efetivo e função pública, com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, não mais se admitindo, todavia, sua conversão em espécie ou contagem em dobro para fins de aposentadoria.



    A EC 57/03, ao alterar a redação do ad. 31 da CEMG, estabeleceu regras de transição para resguardar o direito a férias-prêmio e qüinqüênios àqueles que na data da publicação da Emenda já tivessem ingressado no serviço público estadual.



    Sobre a matéria, dispõem os artigos 112 e 118 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), inserido pela Emenda Constitucional n1 57, de 15.07.2003, que:



    [...]



    As normas transcritas não fazem qualquer distinção entre os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, os ocupantes de cargo público e os funcionários contratados, assegurando o direito aos adicionais e férias-prêmio a todos que tenham ingressado no serviço público estadual antes da publicação da emenda, ou seja, independente da natureza do vínculo.



    Nesse contexto, descabe ao intérprete estabelecer distinção onde a norma não o faz. O dispositivo traz como único requisito para o aproveitamento do tempo de serviço, que o servidor já se encontrasse em exercício na data da promulgação da EC n° 57103 e que tenha a ser aprovado em concurso público, sendo esta exatamente a hipótese dos autos. 



    Esse quadro faz atrai a incidência, à espécie, dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em contexto fronteiriço, aponto o decidido no ARE 1.248.645, Relatora a ministra Rosa Weber; no ARE 1.336.798, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.385.699, Relator o ministro André Mendonça; no ARE 1.377.889 AgR, Relator o ministro Luiz Fux, do qual transcrevo a parte inicial da ementa:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator